Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDUTAS AUTÔNOMAS. NÃO RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas das vítimas são corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pela prova pericial, ao tempo em que a negativa de autoria está isolada nos autos.
III - Ainda que praticados no mesmo contexto fático, se os crimes decorrem de ações distintas, de desígnios autônomos e geram resultados diversos, é correta a aplicação do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP.
IV - Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V - Recurso conhecido e não provido.